Tribunal: TJES
Processo: 5000015-06.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000015-06.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER GONCALVES MENDES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS EM ATRASO. PARCELAS INADIMPLIDAS. DÍVIDAS EXISTENTES E LEGÍTIMAS. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. COBRANÇA DEVIDA. NEGATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que teve seu nome negativado pelo requerido indevidamente, pleiteando a declaração de inexistência do débito, além de reparação por dano moral.

Em sede de sentença, a juíza
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 3439786), o autor sustenta que não há nos autos nenhum documento autorizando ou comprovando sua aceitação quanto ao cartão de crédito que originou a negativação, apenas um contrato de cartão de débito de 2017 e nada referente ao cartão mencionado na inicial, nem mesmo foram apresentadas as faturas com origem da compra. Ainda, alega que o cartão de crédito que originou a negativação foi feito em 2020 e não em 2017. Por fim, defende a existência de ato ilícito e de danos morais.

De início, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, verifico comunicado (ID
3439581
) do Serasa Experian, no qual se observa que a dívida que originou a negativação é datada de 19/11/2020.

Em que pese o Recorrente argumentar que o banco não comprovou a existência da sua concordância com o cartão de crédito, é evidente que o mesmo realizou a contratação dos serviços do Recorrido, conforme documentação acostada ao ID 3439758, qual seja, a utilização do cartão de crédito em 2017 e não realizou o pagamento de nenhuma das faturas, incluindo a de 19/11/2020, o que ensejou o acúmulo das cobranças referentes às operações realizadas, multas, juros e encargos.

Assim, entendo que as dívidas discutidas existem e são legítimas.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Com efeito, o banco demandado logrou êxito em comprovar a existência do débito que ensejou a negativação, coligindo contrato e fatura em aberto, fato que não foi impugnado, a despeito de ter sido concedido prazo para réplica.”

Por via reflexa, a inclusão do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes é um exercício regular do seu direito, ante o não pagamento dos débitos, não havendo de se falar em existência de dano moral no caso em concreto.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.